Tribunal: TJDFT
Processo: 0749379-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749379-96.2020.8.07.0000 AGRAVADO: UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA, MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA e MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES, para determinar à ora agravante que fornecesse ao requerente o uso do medicamento especificado na inicial da ação (processo n. 0734891-36.2020.8.07.0001), sob pena de multa diária por descumprimento. Não havendo pedido liminar, os autos tramitaram com a prestação de informações pelo Juízo de origem e a resposta da parte agravada. Todavia, atento à petição atravessada pelos agravados em id 23949808, que informa a prolação de sentença pelo Juízo da causa, em 02.03.2021, julgando procedentes os pedidos e confirmando a tutela de urgência questionada no presente agravo. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator